Tribunal: CARF
Processo: 10660.901977/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901977/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.619 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO
O direito creditório arguido contra a Fazenda da União deve exibir os atributos
da liquidez e da certeza, sendo incabível a homologação de DCOMP cujo
crédito não seja comprovado pela autoridade fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 04-49.525
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. DRJ em Campo Grande que decidiu, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901977/2017-82
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Trata o presente processo de declaração(ões) de compensação – PERDCOMP no
29234.45436.110816.1.7.04-3070 (documento com demonstrativo de crédito) e demais
Perdcomps vinculados, no qual o sujeito passivo informa direito creditório no valor de R$
1.245.345,79, referente a pagamento a maior ou indevido de IRPJ, período de apuração 1o
trimestre de 2014, data de arrecadação 30/04/2014, número do pagamento 30/04/2014.
O direito creditório foi objeto de análise pela autoridade fiscal de origem por meio
de procedimento arquivado no e-dossiê no 10010.018126./0217-40, tendo sido emitido o relatório
fiscal de fls. 75 a 78. Nele a autoridade fiscal conclui pelo indeferimento do direito creditório
pleiteado por motivo de o benefício fiscal relativo a crédito presumido de ICMS, conforme
protocolo de intenções firmado com o Estado de Minas Gerais em 2005, não se enquadrar como
“subvenções para investimento”, nos termos do artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/1999), em razão de os valores correspondentes não possuírem vinculação
direta e explícita com a aplicação dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou
expansão do empreendimento.
Mencionando ainda a Solução de Consulta COSIT no 336/2014, a autoridade
fiscal, com base na documentação apresentada, concluiu que o benefício fiscal utilizado
enquadra-se no artigo 392 do referido Regulamento, devendo, portanto, seus valores serem
tributados pelo IRPJ e CSLL.
Após a ciência do Despacho Decisório no 125878786, a pessoa jurídica
interessada apresentou em 10/10/2017, a manifestação de inconformidade de fls. 17 a 28, na qual
alega, em síntese, que:
1. consta nos autos relatório “situação PER/DCOMP entregues”, o qual
demonstra que o pedido já havia sido homologado pela autoridade
administrativa;
2. é signatária de regime especial de tributação do ICMS mediante
protocolo de intenções firmado com o Governo do Estado de Minas
Gerais, concedendo incentivo fiscal através de crédito presumido do
ICMS, visando o fomento e a expansão empresarial no referido estado;
3. deve ser aplicada interpretação literal ao caput do artigo 443 do RIR,
em relação ao trecho “inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público”,
para considerar como subvenção para investimento a ocorrência da
transferência de recursos para o contribuinte incentivado com o objetivo
de estimular a implantação ou a expansão de empreendimento econômico
e não apenas a aplicação direta em ativos;
4. Pelo Protocolo de Intenções, o incentivo concedido visa estimular a
implantação e expansão de empresas do setor de eletroeletrônicos na
região, gerando empregos e renda, exigindo, em contrapartida uma série
de compromissos da empresa, mediante acompanhamento anual;
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

5. A impugnante cumpriu suas contrapartidas e, atendendo um dos
propósitos do protocolo, que é a expansão do investimento, dos 20
empregos previstos inicialmente gerou 569 empregos diretos em 2013 e
820 em 2014, sendo os investimentos em ativos imobilizados na ordem
de R$ 4.058.255,01, além dos investimentos em estoque e tecnologia,
ampliando os recursos produtivos;
6. menciona jurisprudência administrativa do CARF;
7. A Lei no 11.638/2007 alterou a contabilização das subvenções para
investimentos de reserva de capital para receitas, passando a integrar o
resultado e o lucro, permitindo, assim, que o valor da subvenção para
investimento pudesse ser distribuído como dividendo aos acionistas ou
destinado a reserva de lucros;
8. Menciona o artigo 18 da Lei 11.941/2009, que dispõe sobre o
tratamento tributário referente às alterações introduzidas pela Lei no
11.638/2007, destacando os requisitos para a exclusão dos valores na
apuração do Lucro Real;
9. transcreve o artigo 4o da IN RFB no 949/2009 que regulamenta o
dispositivo legal acima;
10. defende que os incentivos fiscais correspondentes à redução de
impostos concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos são classificados como subvenção para
investimento, por força da legislação superveniente ao Decreto Lei no
1.598/1977;
11. Menciona o Pronunciamento Contábil CPC 23, para justificar os
ajustes contábeis feitos, por entender que as subvenções foram
indevidamente oferecidas à tributação;
12. defende que a comprovação do número de empregados em 2013 e
2014 e os balanços apresentados fazem prova dos investimentos e de sua
expansão;
13. informa que a classificação dos incentivos fiscais em reserva de
subvenção fiscal podem ser verificadas na ECF 2014, através do razão
contábil que se junta à impugnação.
Juntou ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais , de 12 de maio de
2017, concedendo Regime Especial de Tributação, Termo de Adesão referente ao mencionado
regime, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (2013 e 2014), Ficha 36a - Balanço
Patrimonial da DIPJ ano-calendário 2013, Balanço Patrimonial do ano-calendário 2014
informado ao SPED, Relatórios de Acompanhamento do Protocolo de Intenções (emitidos pela
própria empresa) referentes aos anos 2013 e 2014, extrato contábil da conta “Reservas de
Subvenções Fiscais” (uma folha contendo apenas lançamentos da conta, sem as contrapartidas).
Requer seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em vista de o pedido
já ter sido anteriormente homologado ou, alternativamente, a homologação do pedido.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

A r. DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2014
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS.
As subvenções para investimentos passíveis de exclusão da apuração do
lucro real são aquelas que, concedidas pelo Poder Público com a intenção
de que sejam destinadas a investimento, sejam efetiva e especificamente
aplicadas pelo beneficiário nos investimentos previstos, definidos e
valorados pelo ente governamental concedente, devendo haver absoluta
correspondência e vinculação entre a percepção da vantagem e a
aplicação dos recursos.
Não havendo esta comprovação, a subvenção é tida como de custeio e,
como tal, tributada, compondo a base de cálculo do IRPJ.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
N°
12.973,
DE
13/05/2014,
INCLUSIVE DAS ALTERAÇÕES NELA PROMOVIDAS PELA LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
A fiscalização utilizou-se do Parecer Normativo (PN) CST n° 112/1978
como referencial normativo infralegal, complementar a legislação de
regência, quanto à classificação e ao tratamento fiscal das subvenções
estatais
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário em que sustenta a aplicabilidade
do disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei 12.973/2014 ao caso concreto, e que a LC 160/2017
definiu, interpretou o que deve ser considerado Subvenção de Investimento, daí retroagir a
situações pretéritas conforme dispõe o artigo 106 do CTN. Assim, com o advento da LC 160/17
não cabe mais a aplicação do PN CST 112/78 conforme decidiu a julgadora de 1a. Instancia.
Acrescenta que os valores dos incentivos estão registrados em conta contábil de
reserva de incentivos fiscais. Não bastasse, observando os “considerados” do Protocolo de
Intenções firmado entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais percebe-se, de forma inconteste,
tratar de incentivo ao estimulo a implantação e desenvolvimento econômico, no caso da região
interior do Estado de Minas Gerais. A vinculação do benefício fiscal a aplicação em bens do
ativo permanente da empresa não é requisito necessário para caracterização em subvenção de
investimento.
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

O próprio Estado de Minas Gerais tratou de convalidar junto ao Confaz os
benefícios concedidos para as empresas antes da edição da LC 160/17 conforme podem ser
verificados no Certificado de Registro e Depósito no. 050/2018 e Convênio Confaz 190/17.
Com a publicação da LC 160, ainda no ano de 2017, nos Acórdãos 9101-003.084,
9101-003.167 e 9101-003.171 firmou-se o entendimento que para a possibilidade de exclusão
das subvenções tidas como para investimento haveria se cumprir três requisitos, a saber: (a) a
intenção do Poder Público (ente subvencionador) em estimular a implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos; (b) registro da subvenção para investimentos como Reserva de
Capital; e (c) efetiva implantação e/ou expansão de empreendimentos econômicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Do Mérito
As controvérsias em torno a exclusão de benefícios fiscais concedidos por Estados
da base de cálculo do IRPJ e da CSL a título de subvenção para investimento é tema de grande
complexidade, cujo enfrentamento por este E. CARF tem variado ao longo do tempo.
Em que pese o tratamento legislativo veiculado pela Lei Complementar 160/2017
com o objetivo de colocar um fim a contenda e reestabelecer a segurança jurídica em relação à
matéria, é de se noticiar a existência de decisões recentes do e. STJ excluindo os créditos de
ICMS da base de cálculo do IRPJ – como o recente REsp 1.605.245/RS, de relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, da segunda turma – em que se entendeu “que se tornou irrelevante a
discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo como subvenção para custeio,
subvenção para investimento ou recomposição de custos para fins de determinar essa exclusão,
já que o referido benefício foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional”.
O mesmo entendimento foi acolhido nos autos do EREsp 1517492/PR de rel.
Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
ICMS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO
FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA
UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-
MEMBRO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
FEDERATIVO
E
À
SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA
DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE
ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE
ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO
DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito
presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no
fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo
fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente,
aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo
IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado
constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à
incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes
federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros.
III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado
pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a
possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o
Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.
IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo
fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque
fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado
pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.
V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a
qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de
organização estatal e por ela é condicionada.
VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um
autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências
tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução
de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.
VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao
Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais,
atendidos os pressupostos de lei complementar.
VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os
requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para
materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.
Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa
forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para
a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais
coletivas.
IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo
fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço
à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.
X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há
de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação,
insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se
destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III),
finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens
alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento
maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou
o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício
sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em
desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade
do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade,
que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto
pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da
segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o
propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial
de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do
encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos
adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade
colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos
que especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência
com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é
dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na
hipótese de incidência.
XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União
reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-
membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a
isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em
espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN,
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à
solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n.
574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual
o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte,
constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres
públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão,
a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos
presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.
XVI - Embargos de Divergência desprovidos.
(EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/11/2017, DJe 01/02/2018)
Ausente a repercussão geral ou não submetido à técnica dos julgamentos por via
de repetitivos, não há como se afastar a legislação sob o risco de violação ao art. 62 do RICARF.
De sorte que passo a análise do disposto na Lei Complementar no 160/2017.
Tal Lei Complementar introduziu os §§ 4o e 5o no art. 30 da Lei no 12.973/2014
que atribuiu aos benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo distrito Federal à natureza
jurídica de subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não previstos nesse artigo, estendendo esse tratamento aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados.
A Lei Complementar no 160/2017, ademais, reconheceu a aplicabilidade das
regras dos §§ 4o e 5o, do artigo 30, também aos benefícios anteriormente concedidos em
desacordo com o referido artigo 155, desde que atendidas exigências de registro e depósito de
novo Convênio entre os Estados, conforme se extrai dos seus artigos 10 e 3o, verbis:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, aplicasse inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais
ou financeiro fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto
na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos
desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências
de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar
atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas
pelas unidades federadas:
I publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais abrangidos pelo
art. 1o desta Lei Complementar;
II efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional
de
Política
Fazendária
(Confaz),
da
documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais mencionados no
inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro
fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas exigências de
publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções,
aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados ao
ICMS de que trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de
publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas
é autorizada a concedê-los e a prorroga-los, nos termos do ato vigente na
data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos
do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das
atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao
investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária,
portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao
incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao
comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação,
praticada pelo contribuinte importador;
III 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao
incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real
remetente da mercadoria;
IV 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in
natura;
V 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e
depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes
e produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas
unidades federadas concedentes das isenções, dos incentivos e dos
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais antes do termo
final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções,
incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro fiscais em valor superior ao
que o contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as
isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro fiscais
vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas no Portal Nacional da
Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções,
dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais referidos no §
2o deste artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob
as mesmas condições e nos prazos limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e
aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais concedidos ou prorrogados por
outra unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto
vigentes.
O r. acórdão recorrido adotou como razão de decidir a inaplicabilidade da Lei
Complementar 160/2017, posto se tratar de fato gerador anterior a vigência da Lei n. 12.973/14.
Ocorre que, como se verificou, ao regulamentar a matéria o legislador complementar exigiu
como requisitos apenas o cumprimento das condições e requisitos previstos no caput do art. 30
da Lei n. 12.973/2014, inclusive para os processos em andamento, sem estabelecer limite
temporal! Não pode o poder executivo no cumprimento da atividade fiscalizatória diferenciar
onde o legislativo não diferenciou, sob o risco de usurpação de competência.
Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também deve ser
aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, desde que atendida a
condição prevista acima, nos termos da decisão proferida pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que analisou o tema na sessão de 18/01/2018 e editou a Resolução no 9101-
000.039.
Corroborando o entendimento fixado na Resolução da CSRF, foi proferido o
Acórdão no 9101-003.841, na sessão do dia 03/10/2018, no sentido de dar provimento ao
Recurso Especial do contribuinte e cancelar integralmente o lançamento, por constatar que o ente
concedente do benefício fiscal já teria promovido o registro e depósito dos documentos junto ao
Confaz, reafirmando-se a aplicação dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 a fatos
geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

Ademais, os i. Conselheiros também afastaram expressamente a exigência de
qualquer outro requisito que não estivesse previsto no art. 30, da Lei no 12.973/2014, dizendo
que o investimento em ativo permanente não é condição para considerar a subvenção como de
investimento.
Nesse sentido o decidido no Processo Administrativo no 10380.730096/2017-17,
acórdão no 1201-002.936, relatoria Conselheira Gisele Bossa, j. em 15/05/2019:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014, ART. 30.
EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS serão considerados sempre
como subvenções para investimento, independente de outros requisitos ou condições
não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No mais, o artigo 30, §5o, da Lei no
12.973/14, deixa claro que tal entendimento aplica-se, inclusive, aos processo
administrativos ainda não definitivamente julgados. Uma vez atendidas as exigências de
registro e depósito, nos termos do artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência
fiscal de IRPJ e reflexos sobre os valores recebidos pela contribuinte no ano-calendário
de 2012 a título dos benefícios fiscais de ICMS decorrentes do Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de desenvolvimento Industrial- PROVIN/FDI.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
Fixadas essas premissas, cumpre salientar que, no caso concreto a Recorrente
comprovou com os documentos juntados aos autos que os valores dos incentivos estão
registrados em conta contábil de reserva de incentivos fiscais; trata-se de incentivo ao estimulo a
implantação e desenvolvimento econômico; e que o Estado de Minas Gerais tratou de convalidar
junto ao Confaz os benefícios concedidos para as empresas antes da edição da LC 160/17
conforme podem ser verificados no Certificado de Registro e Depósito no. 050/2018 e Convênio
Confaz 190/17.
Feitas essas considerações e levando-se em consideração o quanto comprovado
nos autos, entendo que assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.619 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital